Tribunal: CARF
Processo: 13656.901137/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.901137/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.445 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência deve ser indeferido se desnecessário ou protelatório,
com fulcro no §2o, do artigo 38 da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de
atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/72.
COMPENSAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Tratando-se de crédito restituição, ressarcimento ou compensação, o ônus de
provar o crédito alegado é do contribuinte, que o reclama. Direito Creditório
Não Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência, vencidas as conselheiras Onizia de Miranda Aguiar Pignataro (relatora) e Keli
Campos de Lima e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho,
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto
convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.901137/2018-58
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.445 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901137/2018-58

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação que tem como lastro
creditório ressarcimento de contribuição não cumulativa de vendas desoneradas.
Após verificações, foi prolatado despacho decisório que deferiu parcialmente o
direito creditório e homologou parcialmente a declaração de compensação.
A parcela do crédito indeferida se referia a crédito vinculado à receita não
tributada mercado interno. Intimada, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade onde vem defendendo o direito ao ressarcimento do crédito acima referido.
O Despacho Decisório deferiu parcialmente o direito creditório e por
consequência homologou parcialmente a declaração de compensação, tendo indeferido a parte do
crédito vinculado à receita não tributada no mercado interno. Dessa decisão a recorrente
apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada improcedente, consoante análise do
acórdão proferido pela 2a.Turma da DRJ/JFA.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta recurso voluntário
com mesmos argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Vencida no colegiado, passo ao exame do mérito.
A recorrente informa que no exercício de sua atividade exporta café cru em grão e
a parte não exportada é vendida no mercado interno tributada pelo PIS pela alíquota zero. E por
força do que dispõem o art.17 da Lei. 11.033/04 e 16 da Lei 11.116/05 e o art. 45 da IN RFB
1717/17, a mesma faz jus ao ressarcimento ou a compensação do valor declarado na EFC
Contribuição de R$ 3.107,46. Ou seja, para a recorrente, esse crédito está vinculado à receita não
tributada no mercado interno, código do tipo de crédito “201”.
Além disso, a recorrente esclarece que houve uma falha no preenchimento da
Escrituração Fiscal Digital (EFD) e das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) no campo do Código da
Situação Tributária Referente ao PIS/PASEP (CST-PIS) o código 54, quando o correto era o
código 55 que justamente se refere à “Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.445 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901137/2018-58

Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação, conforme à Instrução Normativa RFB no
1009/10.
Nesse sentido, a recorrente pleiteia que o presente feito seja convertido em
diligência com o fito de comprovar as alegações trazidas sobre a possibilidade do direito
creditório.
No entanto, a realização de diligência se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento
nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto
70.235/72.
Isso porque, em face da falta de certeza e liquidez do direito alegado, descabe
cogitar do reconhecimento do direito crédito objeto do pedido.
Ademais, trata-se de uma obrigação processual apresentar provas que darão
substância as suas alegações, e analisando o referido recurso, não encontramos na instrução
probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese defensiva.
Nessa linha, vale lembrar que a alegação está, portanto, desprovida de prova
robusta que confirme a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, sendo que o ônus da prova recai
sobre a recorrente que alega ter direito ao crédito.
Como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o
ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "o ônus da
prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura consentânea com
o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal. Nesse sentido, por unanimidade de votos, no Acórdão CARF no 3401004.923,
proferido em sessão de 21/05/2018, acórdão paradigma de lote de recursos repetitivos:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco.
Dessa forma, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução, que "o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de lançamento
tributário, no qual cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, e em processos relativos a
pedidos de ressarcimento e compensação, em que cabe ao contribuinte provar o seu direito de
crédito", trecho que se extrai do Acórdão CARF no 3401003.204, proferido em sessão de
23/08/2016, de relatoria do Conselheiro Augusto Fiel Jorge d'Oliveira. Transcrevo, ainda, as
razões do Acórdão CARF no 3401004.146, de idêntica relatoria:
"Assim, uma vez não homologada a compensação da Recorrente e ficando claro à
Recorrente que tal decisão se deu em razão da ausência de DCTF, caberia a ela, na
apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, demonstrar o indébito, o que
poderia ser feito, inicialmente, com a exposição do valor que foi pago e do que, a seu
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.445 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13656.901137/2018-58

entender deveria ter sido pago, a gerar a diferença. Segundo, as razões de fato ou de
direito que levam a conclusão de que os valores efetivamente pagos o foram de forma
indevida. Terceiro, a juntada da documentação comprovando a ocorrência do indébito, o
que, a depender do caso, exigiria documentos contábeis, notas fiscais etc. Porém, em
sua Manifestação de Inconformidade, para sustentar o seu direito de crédito, a
Recorrente apenas reitera a afirmação de que teria ocorrido um pagamento a maior e
que o excesso em tal pagamento corresponderia ao exato valor objeto da declaração de
compensação (...). Porém, a Recorrente inicia e encerra ali as suas explicações acerca do
pagamento a maior que teria realizado.
A Recorrente deixa de expor as razões de fato ou de direito que levam a conclusão de
que os valores efetivamente pagos o foram de forma indevida e não apresenta
documento algum que porventura pudesse dar suporte à ocorrência do indébito, como
documentos contábeis e notas fiscais, ainda que de modo rudimentar, para indicar um
princípio de prova, a ser potencialmente aprofundada em diligência.
Nesse cenário, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o seu
direito de crédito. Ressalte-se que esse direito não foi obstado pela ausência de
retificação de DCTF, providência que já se afirmou não é entendida por essa Turma
como condição para homologação da compensação, mas por carência probatória do
direito alegado, que poderia ter sido suprida no decorrer do contencioso, seguindo as
regras de processo administrativo, mas não o foi pela parte a quem interessava
demonstrá-lo, a Recorrente".
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 106
DF CARF MF
Original